Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000100-57.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO
RECORRIDO: SANDRA MARA BASEI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 33329467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DA DEVEDORA DE QUE O CÁLCULO APRESENTADO PELA CREDORA É IRREAL E EXCESSIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA DA EXCEÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
Conforme o entendimento assente no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite-se a exceção de pré-executividade, quando presentes concomitantemente os requisitos da ausência de necessidade de dilação probatória e que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. Não é cabível a exceção de pré-executividade, se ausente um desses requisitos. (Ap 1000100-57.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 805 do CPC, ao argumento de que no caso dos autos não necessária a dilação probatória, motivo pelo qual é cabível a oposição de exceção de pré-executividade.
Recurso tempestivo (ID 39780966).
Contrarrazões (ID 42942981).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente alega violação ao artigo 805 do CPC, ao argumento de que no caso dos autos não necessária a dilação probatória, motivo pelo qual é cabível a oposição de exceção de pré-executividade.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AGITANDO TESE ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE, EM HIPÓTESES RESTRITAS E EXCEPCIONAIS, EM QUE O EXCESSO FOR EVIDENTE. SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REVISÃO, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE.
1. A alegação de excesso de execução, em exceção de pré-executividade, não é cabível, salvo quando esse excesso for evidente.
2. A decisão deste Colegiado, em fase anterior do processo, não opera a cogitada transmutação da natureza da sentença, pois apenas observa que os autores promoveram ação declaratória com pedido de natureza cominatória contra a PETROS - que já havia sido acolhida, na origem, em decisão transitada em julgado. A decisão do STJ não toca no mérito do pleito exordial, e apenas espelha o antigo entendimento que veio a se consolidar no âmbito desta Corte, por ocasião do recente julgamento, pela Corte Especial, do Recurso Representativo da Controvérsia RESP 1.324.152/SP, fixando a seguinte tese: "A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos".
3. Por um lado, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a decisão que fixa critérios para a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença tem conteúdo decisório, por isso, em não havendo reforma por intermédio de oportuno recurso, opera a preclusão. Por outro lado, no ponto relacionado aos honorários advocatícios de sucumbência, nenhuma das decisões (fase de conhecimento e liquidação, reafirmando o mesmo critério), transitadas em julgado, aludiu a proveito econômico da demanda, tendo sido dito, na fase de conhecimento, que os honorários seriam de 15% sobre o valor da causa, atribuído pelos próprios autores.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1522479/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 02/02/2017)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV